Tribunal: TJSP
Processo: 2083771-75.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
1. Trata-se de ação rescisória na qual a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba pretende desconstituir o v. Acórdão na parte em que fixou juros de mora de 1% ao mês sobre as diferenças de devidas à acionada.
2. Inobservância dos critérios de juros de mora estabelecidos na Lei no 9.494/97 e Lei no

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
1. Trata-se de ação rescisória na qual a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba pretende desconstituir o v. Acórdão na parte em que fixou juros de mora de 1% ao mês sobre as diferenças de devidas à acionada.
2. Inobservância dos critérios de juros de mora estabelecidos na Lei no 9.494/97 e Lei no 11.960/09, aplicáveis ao tempo da condenação. Violação de norma jurídica configurada.
3. O entendimento firmado nos Temas no 350 do STF e no 660 do STJ no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo prévio não se aplica ao caso em exame, que versou sobre pedido de revisão de aposentadoria.
Ação parcialmente procedente.